Tribunal: TCU
Processo: 009.332/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Infraestrutura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de cooperação 2/2013, firmado com a Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Infraestrutura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário 2/2013 (Siafi 677732), firmado entre o então Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e ao Ministério dos Transportes.